Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0713178-42.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: JOSE EPIFANIO ALVES AGRAVADO: ROSALHA ALVES DE QUEIROZ

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Fundado o despejo em locação de imóvel residencial por meio de contrato verbal e ausentes quaisquer provas da relação jurídica alegada, eventual determinação liminar de despejo deverá ocorrer após a abertura do contraditório, a fim de se aferir a natureza da relação mantida entre as partes.
2. As questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo.
3. Recurso conhecido e desprovido.